Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1007232-34.2021.8.11.0000
RECORRENTES: SÉRGIO MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ e OUTROS
RECORRIDO: HILTON GIOCONDO SAPORSKI e LUCINEIDE DIAS SAPORSKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILTON GIOCONDO SAPORSKI e LUCINEIDE DIAS SAPORSKI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 104036984):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – INADIMPLÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA DE CULTIVO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência pátria, a concessão de tutela de urgência será deferida nos casos em que estiver comprovada o preenchimento dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, em tese, o inadimplemento, por si só, não seria capaz de sustentar o pedido de despejo, eis que nos contratos de arrendamento rural deve-se observar a norma estabelecida no parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66.
Contudo, sobressai verossimilhança das alegações dos Agravados, eis que há elementos seguros de que ocorreu abandono da área de cultivo.
Ademais, os Autores/Agravados demonstraram o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, eis que além dos prejuízos decorrentes do próprio inadimplemento contratual, será necessário alto investimento para o preparo da terra a fim de torná-la produtiva novamente em razão do abandono.
(TJMT, AI no 1007232-34.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 29.09.2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 111975467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por HILTON GIOCONDO SAPORSKI e LUCINEIDE DIAS SAPORSKI, em face de decisão exarada pela 2o Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que manteve a decisão interlocutória do magistrado de 1a instância, para, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c pedido de Tutela de Urgência, indeferir a preliminar de incompetência territorial arguida pelos ora recorrentes e acolher o pedido liminar de despejo formulado pelos recorridos, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 42, 43, 58, 59, 61, 55§3o e 47§2o, 1022 inciso II do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Para além disso, discorreram que embora o acordão reconheça a existência de demanda possessória anterior promovida no foro da situação do imóvel, manteve esta ação de rescisão contratual para julgamento em juízo diverso, afrontando regra de competência absoluta disciplinada no Código de Processo Civil.
Asseguraram que “ainda que não seja reconhecida a conexão, tal como não reconheceu a Corte Estadual, o § 3o do artigo 55 do CPC, não reputa como requisito a existência de conexão para que sejam os processos reunidos para julgamento conjunto, bastando tão somente o (risco de) conflito entre decisões”. Desta forma “Diante de manifesto, frontal e direto conflito de decisões já proferidas por juízos diferentes, não se mostra razoável a negativa de vigência ao supracitado dispositivo legal, e a efetivação de uma drástica e prejudicial ordem de despejo, emanada de respeitável juízo (de origem) que não tem competência para conhecer e julgar a causa”.
Recurso tempestivo e preparado (Ids. 116304485 e 116226036).
Efeito suspensivo negado (ID 117254459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 42, 43, 58, 59, 61,1022, inciso II, do Código de Processo Civil – inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 42, 43, 58, 59, 61,1022, inciso II, do Código de Processo Civil ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial de que “existe uma anterior decisão judicial/liminar de reintegração emanada pelo juízo prevento de Porto dos Gaúchos/MT, em favor dos recorrentes, e posterior decisão/liminar de despejo proferida pelo juízo de Juara”, situação que, conforme alega, é suficiente para reconhecer a incompetência do foro da comarca de Juara para processamento do feito.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos:
Todavia, conforme consignado na decisão dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, a Ação de Reintegração de Posse n.o 1000636-11.2020.8.11.0019, em trâmite na Comarca de Porto dos Gaúchos não guarda relação com a Ação de Rescisão Contratual n.o 1000558-83.2021.8.11.0018 (demanda principal).
Com efeito, embora haja identidade de partes, as ações possuem causa de pedir e pedido distintos. Na primeira demanda (1000636-11.2020.8.11.0019) os Agravantes figuram como Autores, cujo objeto cinge-se em pedido de reintegração de posse dos imóveis rurais; a segunda ação (1000558-83.2021.8.11.0018) versa sobre rescisão contratual do arrendamento rural dos imóveis.
Ademais, ressai do Contrato de Arrendamento, notadamente na cláusula Oitava, que foi eleito o foro de Juara/MT para dirimir conflitos oriundos da avença.
Logo, não há falar em incompetência relativa do Juízo a quo para processar e julgar a vertente demanda”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação aos artigos 55§3o e 47§2o do Código de Processo Civil -Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 55§3o e 47§2o do Código de Processo Civil, as partes recorrentes asseguram que esta ação de rescisão contratual é conexa à anterior demanda de reintegração de posse por eles ajuizada em comarca diversa (Porto dos Gaúchos), razão pela qual deve ser declarada a incompetência do juízo de Juara e remessa dos autos à comarca de Porto do Gaúchos para julgamento do feito.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fático probatória, manifestou-se quanto a controvérsia sub judicie nos seguintes termos:
“Os Agravantes alegam que o Juiz da Comarca de Juara/MT é relativamente incompetente para processar e julgar a vertente demanda.
Todavia, conforme consignado na decisão dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, a Ação de Reintegração de Posse n.o 1000636-11.2020.8.11.0019, em trâmite na Comarca de Porto dos Gaúchos não guarda relação com a Ação de Rescisão Contratual n.o 1000558-83.2021.8.11.0018 (demanda principal).
Com efeito, embora haja identidade de partes, as ações possuem causa de pedir e pedido distintos. Na primeira demanda (1000636-11.2020.8.11.0019) os Agravantes figuram como Autores, cujo objeto cinge-se em pedido de reintegração de posse dos imóveis rurais; a segunda ação (1000558-83.2021.8.11.0018) versa sobre rescisão contratual do arrendamento rural dos imóveis.
Ademais, ressai do Contrato de Arrendamento, notadamente na cláusula Oitava, que foi eleito o foro de Juara/MT para dirimir conflitos oriundos da avença.
Logo, não há falar em incompetência relativa do Juízo a quo para processar e julgar a vertente demanda”.
Logo, para derruir os fundamentos do acordão recorrido, que entendeu pela ausência de conexão entre as demandas de reintegração de posse e rescisão contratual e, via de consequência, entendeu pela competência do foro da comarca de Juara para processamento do feito, é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação dos óbices sumulares supramencionados.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça